Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. PROVAS COMPLEMENTARES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA SEMI-IMPUTABILIDADE E PELA TENTATIVA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há possibilidade de absolvição do crime de roubo circunstanciado, praticado mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.
2. Nos termos do art. 26 do CP, deve ser reduzida a pena à razão de 2/3 (dois terços) pela semi-imputabilidade da ré, devidamente constatada por laudo psiquiátrico, posto que não há determinado critério para se estabelecer o seu grau de cognição.
3. Para a redução da reprimenda em função da tentativa, deve-se observar, na espécie, o “iter criminis” percorrido pela ré, haja vista que esta empurrou a vítima ao chão e apenas não subtraiu os seus pertences porque a filha menor (da vítima) pegou a bolsa e conseguiu escapar.
4. De acordo com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea b, c/c § 3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré (culpabilidade e antecedentes), bem como pela multirreincidência.
5. Deixa-se de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou de se determinar o respectivo sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais descritos no art. 44 e art. 77, ambos do CP, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa.
6. A dosimetria é realizada pelo sistema trifásico, devendo-se adotar, na terceira fase, o critério sucessivo para reduzir ou majorar a pena a ser fixada, consoante dispõe o art. 68 do CP.

7. Recurso parcialmente provido.